Tribunal: TJPA
Processo: 0000622-47.2018.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000622-47.2018.8.14.0046

APELANTE: FLORDENICE SANTOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. ATESTADO MÉDICO DE ADVOGADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de recurso de Apelação Cível, acolhendo apenas a apelação do Município de Rondon do Pará e deixando de conhecer da apelação da autora Flordenice Santos da Silva, por intempestividade. A autora ajuizou Ação de Cobrança visando ao recebimento de valores referentes a salários não pagos durante período de afastamento entre julho de 2011 e outubro de 2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o recurso de apelação da autora, protocolado fora do prazo legal, poderia ser considerado tempestivo diante da alegação de justa causa fundada em enfermidade do advogado;
(ii) seria aplicável o art. 1.003, § 4º, do CPC à situação, com base em suposta postagem da apelação via Correios dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A certidão de expediente eletrônico indica que o prazo final para interposição da apelação expirou em 28/06/2019, sendo o protocolo da peça realizado apenas em 10/07/2019.
4. A justificativa de doença do patrono da parte não restou suficientemente comprovada como causa impeditiva da prática do ato, ausente demonstração de impossibilidade absoluta de atuação ou de diligência mínima, como o substabelecimento.
5. A alegação de postagem da apelação via Correios no prazo legal não veio acompanhada de comprovante apto a vincular o envio ao recurso em questão, tampouco autenticado, nos termos exigidos pela jurisprudência.
6. A jurisprudência do STJ e de Tribunais locais exige comprovação robusta e inequívoca da justa causa, o que não se verifica nos autos.
7. A decisão agravada analisou devidamente os argumentos apresentados, não havendo omissão quanto ao pedido de alargamento do prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto por Flordenice Santos da Silva, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, apenas quanto à Apelação do Município de Rondon do Pará, deixando de conhecer o recurso da autora, por intempestividade.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Flordenice Santos da Silva em face do Município de Rondon do Pará, na qual a autora, servidora pública municipal desde 07 de agosto de 2003, alegou que foi afastada do serviço por orientação médica, percebendo auxílio-doença de 15 de dezembro de 2005 a 29 de junho de 2011. Segundo a narrativa, a prorrogação do benefício não foi deferida, tanto na via administrativa quanto judicial (processo nº 0008966-35.2011.4.01.3701), embora seu quadro de saúde permanecesse inalterado. Posteriormente, a autora teve novo benefício concedido a partir de 24 de outubro de 2013. Sustenta que, entre julho de 2011 e outubro de 2013, esteve desprovida de qualquer amparo remuneratório, razão pela qual pleiteou o pagamento dos salários retroativos ao período mencionado.

O juízo singular julgou improcedente o pedido. Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível. O Município de Rondon do Pará também apelou, requerendo a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora Ezilda Pastana Mutran não conheceu da Apelação interposta pela autora, reconhecendo sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso fora protocolado em 10/07/2019, embora o prazo final para a interposição fosse 28/06/2019, conforme certidão de ID nº 20669495. Quanto à apelação do Município, a decisão deu-lhe provimento, reformando parcialmente a sentença para condenar a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, com observância da suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, inicialmente, a tempestividade do Agravo Interno, destacando que este foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Posteriormente, sustenta que o não conhecimento de sua apelação por intempestividade desconsiderou fatos relevantes, devidamente certificados nos autos, aptos a configurar justa causa para a prática do ato fora do prazo legal.

Argumenta que o patrono da parte autora foi acometido por enfermidade grave, classificada sob CID B:34, diagnosticada como dengue, impossibilitando-o de exercer sua função entre os dias 26 de junho de 2019 e 09 de julho de 2019, conforme atestados médicos anexados. Alega que, na época, os autos ainda tramitavam fisicamente, sendo necessário o deslocamento do patrono da cidade de Imperatriz (MA) até Rondon do Pará, o que agravou a impossibilidade de acesso aos autos.

Sustenta que, mesmo diante da enfermidade, o patrono, em 26 de junho de 2019, remeteu, via Correios (AR JU18025177-6BR), justificativa e as razões recursais, conforme demonstrado nos IDs 20669486 e 20669487. O Aviso de Recebimento foi confirmado pelo Fórum de Justiça de Rondon do Pará em 18/07/2019. No entanto, ao julgar o recurso, a decisão monocrática limitou-se a considerar intempestivo o recurso, sem enfrentar o pedido de alargamento do prazo por motivo de força maior, certificado no ID 20669494.

Afirma que, nos termos dos artigos 223 e 1.004 do CPC, a ocorrência de força maior ou justa causa suspende o curso do prazo e enseja sua devolução. Cita precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem como justa causa o adoecimento do único patrono da parte.

Alega ainda que, na ocasião do julgamento, o Tribunal deixou de se pronunciar sobre o pedido de alargamento de prazo, não obstante este constasse dos autos, razão pela qual não se poderia reconhecer a preclusão temporal sem antes enfrentar a excepcionalidade aventada.

Por fim, reforça que o recurso de Apelação foi postado nos Correios no dia 26/06/2019, data anterior ao esgotamento do prazo final, que se encerraria em 27/06/2019, conforme comprovante de postagem constante nos autos. Sustenta, assim, a tempestividade do recurso, à luz do art. 1.003, § 4º, do CPC, que admite a aferição da tempestividade da interposição via postal pela data de postagem.

Ao final, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e reconhecer a tempestividade da apelação, possibilitando seu regular processamento, com análise do mérito e acolhimento dos pedidos recursais, inclusive o de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Flordenice Santos da Silva em face do Município de Rondon do Pará, apenas no tocante à Apelação interposta pelo ente municipal, a qual não foi conhecida por intempestividade.

A insurgência da parte Agravante gira em torno da suposta ocorrência de justa causa, decorrente de enfermidade do patrono da autora, a justificar a apresentação extemporânea do seu recurso de apelação. Argumenta que o causídico, acometido por enfermidade classificada sob CID B34 (dengue), esteve impossibilitado de exercer a advocacia entre os dias 26 de junho de 2019 e 09 de julho de 2019, conforme atestado médico constante dos autos, sendo esse o fator impeditivo para a prática do ato processual no prazo legal. Alega, ainda, que houve a remessa da apelação por meio dos Correios em 26 de junho de 2019, data anterior ao termo final do prazo recursal, que se encerraria em 28 de junho de 2019, requerendo, assim, o reconhecimento da tempestividade do recurso, com base no §4º do art. 1.003, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, importa destacar que a decisão ora agravada consignou, com clareza e exatidão, os fundamentos legais que embasaram a rejeição da apelação da autora, por intempestividade, registrando que, conforme certificado nos autos (ID nº 20669495), o prazo final para a interposição do recurso expirou em 28 de junho de 2019, enquanto o protocolo da apelação somente se deu em 10 de julho de 2019 — ou seja,
após o decurso de mais de 10 (dez) dias úteis do termo final
, tornando flagrante a extemporaneidade do apelo.

Posteriormente, cumpre enfrentar a alegação de justa causa sustentada pela agravante, a qual repousa na juntada de atestado médico emitido em nome do advogado constituído, com indicação de afastamento por 15 (quinze) dias, datado de 27 de junho de 2019. Não se desconhece que o art. 223 do Código de Processo Civil, em sua parte final, prevê a possibilidade de restituição do prazo processual quando a parte demonstrar justa causa, compreendida esta como o evento que impede a prática do ato processual no prazo legal, por motivo alheio à vontade da parte.

Todavia, esta justa causa não pode ser presumida a partir da simples apresentação de atestado médico, devendo restar cabalmente demonstrado nos autos que a enfermidade do advogado foi de tal gravidade que o impediu integralmente de exercer sua atividade profissional ou de adotar as providências necessárias, inclusive o substabelecimento de poderes para outro procurador.

No caso sub judice, o atestado médico juntado limita-se a indicar a enfermidade do patrono, com a orientação de afastamento, sem qualquer elemento que evidencie a absoluta impossibilidade de atuação no período, tampouco se verifica qualquer tentativa de substabelecimento ou de adoção de medida minimamente diligente no sentido de garantir a prática do ato processual em tempo hábil. O recurso de Apelação somente foi recebido pelo Juízo de origem em 18 de julho de 2019, como consta dos autos, o que corrobora o entendimento da decisão agravada de que a apelação não foi interposta em tempo oportuno.

Ressalte-se que o art. 1.003, §4º, do Código de Processo Civil prevê que,
no caso de interposição de recurso pelo correio
, a
tempestividade é aferida pela data de postagem
. Entretanto, a parte não trouxe aos autos cópia legível do comprovante de postagem da peça recursal, com autenticação oficial do conteúdo postado. Os documentos identificados nos IDs 20669486 e 20669487 referem-se apenas a uma suposta carta enviada, sem comprovação inequívoca de que se tratava do recurso de apelação e sem a respectiva autenticação cartorária.

Assim, a alegação de que a apelação foi postada no prazo legal não encontra suporte documental idôneo e incontestável, não sendo possível acolher a argumentação da agravante.

No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual exige que, para a configuração da justa causa fundada na doença do patrono, é indispensável que a enfermidade seja de tal magnitude que o incapacite integralmente para o exercício da advocacia e que inviabilize qualquer providência alternativa por parte da parte interessada, como se vê:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ATESTADO MÉDICO. DOENÇA DO ADVOGADO . JUSTA CAUSA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS . 1. Não constitui justa causa apta a devolver o prazo recursal a simples juntada de atestado médico que informe eventual problema de saúde do advogado. Precedentes. 2 . A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, apta a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, hipótese não configurada nos autos. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na PET no AREsp: 2356730 MG 2023/0144239-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2023)

De igual modo é jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ART . 223 DO CPC. ATESTADO MÉDICO DO ADVOGADO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. DILAÇÃO DE PRAZO . NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . Nos termos do art. 223, do CPC, é assegurado à parte provar que não praticou o ato judicial por justa causa, que se entende como "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário", nos termos do § 1º, do referido artigo. 2. Conforme entendimento do Colendo STJ, "a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato", entretanto não é o caso dos autos . 3. Na hipótese, ainda que advogada da ré/apelante tenha sido afastada de suas atividades laborais, por motivo de doença, tal circunstância não implica na dilação do prazo para apresentação de recurso, pois tal ato poderia ter sido realizado por outro advogado do quadro jurídico da ré, inclusive habilitados nos autos por meio de procuração. Ademais, o atestado médico acostado aos autos não comprova que a doença que acometeu a advogada a impedia de praticar a defesa processual, especialmente porque o período de afastamento não compreende a totalidade do prazo recursal. 4 . RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso intempestivo. (TJ-DF 07090648620218070001 1728132, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 12/07/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2023)

Por fim, cumpre assinalar que a decisão agravada
não
incorreu em omissão ao deixar de apreciar eventual pedido de dilação do prazo recursal, pois o mesmo foi devidamente analisado no bojo da motivação lançada, a qual se sustentou na ausência de justa causa devidamente comprovada e na manifesta intempestividade da apelação.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo
, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil,
as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/11/2025